Tribunal: STF
Processo: HC 73229
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-04-15
Data de publicação: 1996-04-15

Ementa:
COMPETÊNCIA  -  HABEAS-CORPUS  -  ATO  DE  TRIBUNAL  DE JUSTIÇA.  Na
dicção da ilustrada  maioria (seis votos a favor e cinco contra),  em
relação  a qual  guardo  reservas,  compete  ao Supremo Tribunal
Federal  julgar  todo  e  qualquer  habeas-corpus impetrado contra
ato de tribunal, tenha esse, ou não, qualificação de superior.
REVISÃO  CRIMINAL - SENTENÇA - TRÂNSITO EM JULGADO. Uma vez
cientificado o  autor da revisão  criminal, no  que atuou na via
direta,  do  teor  do  provimento judicial  e  escoado  o  prazo para
interposição  de recurso descabe  afastar a preclusão maior. Possivel
vício  do que decidido na revisão somente e passivel de ataque na via
do habeas-corpus, imune que se faz ao trânsito em julgado.